Tribunal: TJDFT
Processo: 0708209-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INIDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA FIGURAR COMO CREDOR NA HIPÓTESE EXAMINADA. UNICIDADE SINDICAL. INEXISTÊNCIA DO SINDFAZ-DF À EPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DISTINÇÃO. PRECATÓRIO. RPV. EFEITOS DA COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INDEXADOR. IPCA-E. RECURSO REPETITIVO (TEMAS No 905). REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1170. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Fica prejudicada a análise dos embargos de declaração manejados contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, desde que reunidas as condições para o julgamento do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a legitimidade ativa do credor para obter o crédito perseguido nos autos de origem e b) se são corretos os índices de correção monetária e de juros de mora cuja aplicação ao crédito perseguido o Juízo singular determinou.
3. Sobre a legitimidade ativa do recorrido para a instauração da fase de cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva, é necessário ressaltar que os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente da prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. A esse respeito, aliás, não pode haver confusões com a regra prevista no art. 5o, inc. XXI, da Carta Política, aplicável às hipóteses de atuação das entidades associativas. Deve ser observado ainda o Tema de repercussão geral no 823, da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal.
4. O SINDFAZ foi fundado aos 25 de outubro de 2010, ou seja, em data posterior à propositura da demanda em desfavor do Distrito Federal. 3.1. Nesse cenário o servidor público vinculado à carreira fazendária que, a seu turno, passou a ser representada pelo SINDFAZ detém legitimidade ativa para figurar na posição de credor em incidente de cumprimento de sentença, diante da inexistência da aludida pessoa jurídica à época do ajuizamento da ação coletiva.
5. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 5.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). 5.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha estabelecida em repercussão geral.
6. No caso, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser relativizados, nos termos do art. 535, inc. III, § 5o e § 7o, do CPC. Dito de outro modo, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito em favor dos recorrentes por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor. 6.1. Hipótese de relativização dos efeitos da coisa julgada.
7. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação do indexador SELIC como o único para os encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da aludida Emenda Constitucional, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a mencionada EC “entra em vigor na data de sua publicação”. 7.1. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação do índice SELIC.
8. Embargos de declaração prejudicados.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.